Tribunal: TJES
Processo: 0002987-06.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Não Discriminação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002987-06.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMELA DIAS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cív
el que
,
por unanimi
dade,

deu
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto
pela embargada
,
a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a condenar o ente municipal requerido ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser atualizado, além de ficar responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada às circunstâncias que nortearam a agressão sofrida pela embargada dentro da unidade escolar, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, infirmando todos os argumentos que teriam capacidade de modificar o convencimento firmado. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de Viana-ES

contra o
v. acórdão (
ID

13197779
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimi
dade,

deu
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto po
r

Sâmela Dias Pereira
,
a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a condenar o ente municipal requerido ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser atualizado, além de ficar responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, alega o ente municipal, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
o julgado deixou de analisar provas cruciais que romperiam o nexo de causalidade, a saber: (a) a distinção fática e temporal entre o acidente que gerou a fratura (dezembro de 2010), que teria sido uma “brincadeira isolada”, e os episódios posteriores de desavenças (junho de 2011), que ocorreram fora da escola e com alunas distintas; e (b) depoimentos testemunhais que indicam que os conflitos foram motivados pelo comportamento da própria avó da autora fora do ambiente escolar, e não por omissão da instituição, que teria adotado as medidas cabíveis;
ii)
as medidas adotadas pela escola para lidar com o problema (realização de projetos, reuniões, encaminhamento ao Conselho Tutelar), que afastariam a alegação de inércia institucional.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada às circunstâncias que nortearam a agressão sofrida pela embargada dentro da unidade escolar,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que o acórdão embargado promoveu uma análise sistemática da responsabilidade civil do Estado em casos de danos a alunos sob sua guarda, tendo firmado a premissa que o dever de vigilância do Poder Público é objetivo e abrange a prevenção de agressões, não se limitando à assistência prestada após o evento danoso.

O ponto central, criticado nestes embargos, foi a construção do nexo causal, pois o acórdão conectou as provocações verbais (“salame”) à agressão física (rasteira) sofrida pela embargada, tratando-os não como eventos isolados, mas como um contínuo de
bullying
. O voto condutor do acórdão foi enfático ao afirmar que
“o fato noticiado não se tratou de uma situação isolada e inesperada, mas, sim, do agravamento de incidentes que já estavam ocorrendo entre os alunos daquela turma [...], haja vista que os colegas de sala já a provocavam chamando-a de 'salame' há algum tempo”
.

Ademais, o acórdão enfrentou a questão da temporalidade dos fatos, ao consignar que,
“Independentemente da continuidade, ou não, das agressões verbais no ano letivo seguinte (2011) [...] é inquestionável que, no final do ano letivo de 2010, a escola municipal tinha conhecimento, ou deveria ter, que a recorrente estava sendo motivo de chacota [...], o que [...] permitiu o agravamento da conduta dos colegas de sala para uma rasteira”
. Com essa passagem, este órgão colegiado considerou os eventos de 2011 irrelevantes para a configuração da responsabilidade, focando a análise na omissão específica ocorrida em 2010, que permitiu que o
bullying
verbal preexistente evoluísse para a agressão física que causou a lesão. Portanto, não há omissão neste ponto, mas sim uma decisão fundamentada de focar a análise em um recorte fático específico, rejeitando a tese de defesa de que os eventos eram desconexos.

Em que pese os testemunhos sobre a conduta da avó e a origem externa do conflito não tenham sido expressamente mencionados no acórdão embargado, esta ausência não configura, necessariamente, omissão relevante. A conclusão do acórdão embargado pode ser compreendida de forma autônoma: independentemente da origem do atrito entre os alunos, uma vez que as provocações e a agressão ocorreram dentro das dependências da escola, sob sua vigilância, cabia à instituição agir para proteger a integridade física da aluna. Ao focar na falha do
dever de guarda in loco
, implicitamente considerou irrelevante a causa primária dos desentendimentos. A responsabilidade da escola decorre do evento ocorrido em seu ambiente, não de sua causa remota, de forma que o referido argumento foi implicitamente rejeitado, já que não seria capaz de afastar a conclusão principal sobre a falha no dever de vigilância.

Em outras palavras, inexiste omissão no acórdão a este respeito, pois a responsabilidade da escola por eventos em suas dependências persiste ainda que a animosidade entre os alunos tenha origem externa.

A insurgência do ente municipal embargante tangencia o mero inconformismo, pois seu objetivo final é reverter a conclusão do julgado sobre a existência do nexo causal. Contudo, a alegação de que provas e argumentos específicos não foram analisados carece de substrato, visto que este órgão colegiado formou sua convicção justamente a partir do exame de todo o conjunto de provas do caderno processual, não sendo a via aclaratória eleita adequada para reabrir a discussão sobre a melhor interpretação dos elementos probatórios.

O julgador não é obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que sua fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão. No caso, o acórdão embargado, de forma integral, estabeleceu uma linha de raciocínio clara: havia um dever de vigilância, o ambiente escolar era palco de provocações reiteradas e a agressão física foi uma consequência da falha em coibir esse comportamento.

Muito embora o acórdão objurgado não tenha rebatido textualmente todos os argumentos e provas da defesa, apresentou fundamentação coesa e suficiente para rejeitá-los e subsidiar a conclusão adotada. As questões levantadas pelo embargante revelam, em essência, uma tentativa de rediscutir a valoração das provas e a interpretação dos fatos, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração das provas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez